Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OUTROS SISTEMAS JÁ CONSULTADOS. REDUNDÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O sistema Sniper é voltado principalmente para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução fiscal. Logo, a medida pleiteada pelo exequente não atende ao princípio da proporcionalidade.
2. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis do executado foram feitas pelo Juízo de origem por intermédio dos sistemas Sitaf, e-RIDF, Sisbajud e Infojud, estes dois últimos que também compõem a base de dados do Sniper, de modo que a pesquisa requerida é medida redundante e, por isso, desnecessária. Ademais, não foram efetuadas outras pesquisas de bens em nome do executado nem houve comprovação de que o exequente esgotou todos os meios extrajudiciais para a localização de bens penhoráveis.
3. Recurso conhecido e desprovido.